Tribunal: STF
Processo: RE 119236
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL.     PROCESSUAL    CIVIL.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO: CABIMENTO.  OFENSA A CONSTITUIÇÃO:
OFENSA DIRETA.
              I.  -  A   ofensa  a  Constituição,  que
autoriza  o recurso  extraordinário, e  a ofensa  frontal e
direta.  Se, para  provar  a contrariedade  a Constituição,
tem-se,  antes, de demonstrar  a ofensa  a lei ordinaria, e
esta que conta para a admissibilidade do recurso.
              II. - R.E. não conhecido.